Tribunal: TJMT
Processo: 1014758-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito de no 0011973-02.2019.811.0002, ajuizada em face da MASSA FALIDA DE ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, inadmitiu o pedido de reclassificação de crédito e determinou a sua distribuição na forma de incidente falimentar de impugnação à lista de credores da falência.
Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida, além de violar as disposições contidas na Lei no 11.101/2005, afronta os princípios da igualdade e do par conditio creditorum, bem como contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a correta classificação dos honorários de sucumbência nos processos de recuperação judicial e falência, sedimentado em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos.
Alega que o seu crédito é oriundo de verba honorária sucumbencial e que ele já está incluído na lista de credores, porém, na classe de credores com privilégio geral e não na de créditos trabalhistas, onde deveria estar inserido, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.152.218 RS).
Pondera que outros credores de verba e classificação idêntica obtiveram a reclassificação dos seus créditos e, inclusive, já levantaram os valores dos honorários sucumbenciais, sem a necessidade de instauração de incidente de impugnação à lista de credores determinada pelo magistrado de base.
Salienta que a reclassificação dos seus créditos para a classe de credores trabalhistas é medida imperiosa, não somente em face da morosidade com que o juízo singular vem tratando o pedido na origem, formulado em 31/07/2018, mas também em razão da situação de calamidade causada pela pandemia que assola o país, inclusive os advogados.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que, verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de processo civil, a saber:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Assim, da leitura da norma supramencionada, também se infere que a hipótese de concessão liminar da tutela de evidência se restringe apenas aos casos albergados pelos incisos II e III.
Na espécie, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, sobretudo porque o que se discute no presente recurso não é o direito do agravante de ter o seu crédito inserido na classe trabalhista, mas, sim, a necessidade ou não de instauração de incidente de impugnação à lista de credores determinada pelo juízo.
Nesse passo, conclui-se que, ao menos em cognição sumária, não há nada que revele qualquer desacerto da decisão recorrida, motivo pelo qual impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.